Tribunal: TJES
Processo: 0017518-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017518-59.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISOM DE OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PERDA IRRECUPERÁVEL DO REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE NOVA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com aplicação de pena de 10 anos de reclusão e 50 dias-multa para cada réu.

2. Verificou-se, no curso da análise recursal, a perda definitiva da mídia digital com o registro audiovisual da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão principal em discussão:

(i) analisar a ocorrência de nulidade absoluta em razão do extravio do registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento, impossibilitando o reexame da prova oral produzida e comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, que contém os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus, constitui garantia legal e constitucional, nos termos do art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP.

5. Certificou-se nos autos a perda irrecuperável da mídia contendo referido registro, sem existência de cópias de segurança e esgotadas todas as diligências para sua localização.

6. A ausência definitiva da gravação inviabiliza o controle da legalidade da sentença e a análise do conteúdo probatório pelas instâncias superiores, configurando nulidade absoluta do processo.

7. Diante do prejuízo inequívoco à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se a anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive a sentença, com devolução dos autos à origem para nova instrução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso julgado prejudicado. Processo anulado a partir da audiência de instrução. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para renovação da instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017518-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEISOM DE OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL VIDAL DA SILVA, LUCAS CASTELO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos por
GABRIEL VIDAL DA SILVA, GLEISOM DE OLIVEIRA PEREIRA e LUCAS CASTELO OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 11616584, fls. 373/377), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo
(artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), por três vezes, na forma do art. 71), às penas de
10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
(para cada um dos réus).

Nas razões recursais, a defesa de

Gabriel Vidal da Silva
(id

11616584, fls. 411/414) pleiteia, a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastamento de majorantes.

A defesa de

Lucas Castelo Oliveira
(id
11616584, fls. 415/417), por sua vez, requer seja
afastada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Subsidiariamente, a defesa de ambos, postula a
redução da fração de aumento
aplicada pelo
concurso formal
, fixando-a em
1/6 (um sexto)
, ou, alternativamente,
1/5 (um quinto)
.

Ressalto que o corréu
Gleisom de Oliveira Pereira,
embora tenha interposto recurso (id 11616584, fls. 378), não apresentou as razões recursais.

Não obstante o exame do mérito recursal, a Procuradoria de Justiça (id 15837521) e as defesas (id 15709755) suscitaram a nulidade absoluta do processo em razão do extravio da gravação audiovisual da prova oral colhida.

Como se sabe, o registro audiovisual dos atos processuais, previsto no art. 405, §§1º e 2º, do CPP, é garantia constitucional que assegura a integridade da prova e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sua ausência ou perda irrecuperável acarreta nulidade absoluta, por impedir o reexame do mérito e o controle da legalidade da sentença.

No caso, extrai-se dos autos que foi realizada
Audiência de Instrução e Julgamento em 14 de outubro de 2021
, ocasião em que foram colhidos depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus, com registro audiovisual em mídia digital.

Ocorre que, conforme certidões de ids. 51744020, 51744042 e 9164829, a mídia digital contendo a gravação da audiência não foi localizada, não havendo cópia de segurança disponível nos sistemas do Tribunal ou nos arquivos da Secretaria Judicial.

Consta, ainda, que todas as diligências empreendidas para localização ou restauração da gravação restaram infrutíferas, sendo certificada a perda e impossibilidade de recuperação da mídia.

Assim, verifica-se que a prova oral colhida, não se encontra acessível às partes nem ao órgão julgador
ad quem
.

Essa situação acarreta grave prejuízo à defesa, que não pode reexaminar o conteúdo dos depoimentos e dos interrogatórios, impedindo que este Tribunal aprecie de forma plena e fundamentada a controvérsia recursal.

Dessa forma, é inequívoco que a tal perda,

compromete a validade da sentença e de todos os atos subsequentes.

DISPOSITIVO:

Por todo exposto, em consonância com Parecer da procuradoria de Justiça (id 15837521),
JULGO PREJUDICADO
o recurso e
DECLARO
a nulidade do processo a partir da referida audiência, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo da
1ª Vara Criminal de Serra/ES
para realização de nova instrução e julgamento dos apelantes.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento delineado pelo E. Relator